Tribunal: TJSP
Processo: 1503141-29.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Comarca de Sorocaba – Extinção da execução fiscal, ante o reconhecimento de abandono da causa por mais de trinta dias, nos moldes do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil – Admissibilidade – Observância do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil – Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - Sentença mantida – Recurso não

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Comarca de Sorocaba – Extinção da execução fiscal, ante o reconhecimento de abandono da causa por mais de trinta dias, nos moldes do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil – Admissibilidade – Observância do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil – Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - Sentença mantida – Recurso não provido.